Tribunal: STF
Processo: HC 258755
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA, DE INCÊNDIO E DE BRIGA DE TORCIDA. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, E 121, § 2º, I, III, IV, C/C ART. 14, II, POR 15 (QUINZE) VEZES, E 250, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 201, § 1º, III, E § 6º, DA LEI Nº 14.597/2023. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.           



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 213.431, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado por 15 vezes. 



    2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas atribuídas. 



    4. Outra questão é se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em face dos elementos apresentados nos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, que teria praticado homicídio contra a vítima (torcedor do time adversário), mediante diversos golpes desferidos com instrumento contundente, causando-lhe traumatismo cranioencefálico, que por consequência motivou seu falecimento; bem como por ser o acusado, possível responsável pelo incêndio em um dos ônibus, que transportava integrantes da torcida adversária, ofendendo à integridade física de 15 pessoas, com assunção de risco do resultado homicida destas, circunstâncias que demonstram periculosidade concreta. 



    6. A decisão de manter a prisão preventiva é ratificada pela necessidade de garantir a ordem pública, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    7. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão anterior inalterada’.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, I, III e IV, e 121, § 2º, I, III, IV, c/c art. 14, II, por 15 (quinze) vezes, e 250, II, “c”, do Código Penal, e artigo 201, § 1º, III, e § 6º, da Lei nº 14.597/2023.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Aduz que “não há nenhuma prova da participação do paciente nos atos acima narrados, a não ser tão unicamente uma foto da placa do seu veículo, bem como uma filmagem de câmera de segurança, bem distante do local dos fatos, onde o veículo do paciente aparece”. Alega que “o paciente, mesmo que filiado a torcida organizada há muito tempo, o que fez tão unicamente para poder assistir aos jogos em locais mais privilegiados e comprar itens da torcida mais baratos, nunca esteve envolvido em atos de vandalismos ou brigas de qualquer natureza juntamente com a torcida, o que demonstra, contrariamente ao que decidiram os outros juízos, que o paciente, em liberdade, nunca voltará a praticar algo semelhante, não trazendo assim, sua liberdade, qualquer risco a ordem pública”. Afirma que “a prisão preventiva é totalmente desnecessária, uma vez que em nenhum momento o paciente demonstrou qualquer atitude capaz de colocar em risco a ordem pública, nem tampouco praticou qualquer ação que pudesse embaraçar o bom andamento do processo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Ante todo o exposto, requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura, e ao final, julgamento favorável ao presente writ, tornando-a definitiva, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA. 



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em juízo, de forma a privilegiar a última ratio da Lei 12.403/11: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. 



    Por fim, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença penal condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarcerado o paciente, requer seja concedido a ele o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que o agravante pertenceria à torcida organizada Mancha Verde e em concurso com outros agentes mediante ação coordenada e premeditada, em rodovia de grande circulação de veículos, teria praticado o crime de homicídio contra a vítima (torcedor do time adversário), mediante diversos golpes desferidos com instrumento contundente, causando-lhe traumatismo cranioencefálico, que por consequência motivou seu falecimento. O acusado também seria responsável pelo incêndio em um dos ônibus, que transportava integrantes da torcida adversária, ofendendo à integridade física de 15 pessoas, com assunção de risco do resultado homicida destas, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar - fls. 142-143. 



    Sobre o tema:



    [...]



    No mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no RHC n. 168.799 /RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023; AgRg no HC n. 787.732/MT, relator Ministro minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022; AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022; AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022 e RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022. 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, a Corte Superior assentou que “a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que o agravante pertenceria à torcida organizada Mancha Verde e em concurso com outros agentes mediante ação coordenada e premeditada, em rodovia de grande circulação de veículos, teria praticado o crime de homicídio contra a vítima (torcedor do time adversário), mediante diversos golpes desferidos com instrumento contundente, causando-lhe traumatismo cranioencefálico, que por consequência motivou seu falecimento. O acusado também seria responsável pelo incêndio em um dos ônibus, que transportava integrantes da torcida adversária, ofendendo à integridade física de 15 pessoas, com assunção de risco do resultado homicida destas, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar”.



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/03/2019)  



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente